Tribunal: STF
Processo: RHC 205097
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 665.826/SP), assim ementado (eDOC 13):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. USO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que o paciente, em razão de desentendimentos na venda de drogas, juntamente com outros corréus, matou a vítima com disparos de arma de fogo, evadindo-se do local logo após o delito. 
    3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Justifica-se, ainda, a prisão preventiva, em razão da conveniência da instrução criminal, tendo em vista a necessidade de fazer uso de programa de proteção de testemunhas. 
    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. Sustenta o recorrente, em suma, que a decisão que autorizou sua prisão preventiva não está amparada em fundamentação idônea, uma vez que não demonstra, com base em fatos concretos, em que medida sua liberdade põe em risco a ordem pública e a instrução processual.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 36):
    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APRESENTADOS ASPECTOS CONCRETOS DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSENTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 
    No caso concreto, verifico que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, especialmente quanto à periculosidade dos réus, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 1, p. 109):
    “[…]
    6. A representação do MD Delegado de Polícia (fls. 56/58) secundada pelo Dr. Promotor de Justiça (fls. 74/75) deve ser acolhida a fim de se decretar a prisão preventiva dos réus JEFFERSON GONÇALVES MARTINS; GUILHERME HENRIQUE MARTINS e REINALDO EZEQUIEL SOARES.
    Com efeito, estão presentes os requisitos elencados nos artigos 311 e 312 do CPP. Há prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, representados, em especial, pela oitiva das testemunhas ouvidas na fase policial, notadamente depoimento da testemunha protegida (fls. 14/15), bem como declarações do réu Reinaldo a fls. 41/42. Outrossim, necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante do grave delito supostamente praticado (homicídio duplamente qualificado consumado), bem como da própria forma de execução do crime, denotando-se, pois, a personalidade delitiva e periculosidade e o consequente perigo da manutenção da liberdade dos acusados no caso em tela. Anote-se, também, a necessidade da prisão cautelar para conveniência da instrução criminal a fim de se assegurar que a testemunha protegida possa depor com a tranqüilidade necessária, fato este que poderia, de forma concreta, deixar referida testemunha com receio em prestar depoimento contra a pessoa dos réus caso estes se encontrem em liberdade. Recomendável, ainda, a custódia cautelar visando a garantia da aplicação da lei penal , vez que o acusado Jefferson encontra-se foragido desde a data dos fatos.”
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, referendou a segregação cautelar ora imposta, ponderando, na oportunidade, que “a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que o paciente, em razão de desentendimentos na venda de drogas, juntamente com outros corréus, matou a vítima com disparos de arma de fogo,evadindo-se do local logo após o delito.” (eDOC 14).
    Esse o quadro, observo que o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a suposta materialização típica e aponta, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes. Conforme bem ponderado no parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 36):
    Pois bem, tem-se dos autos que a prisão preventiva foi decretada em atenção não só à gravidade do delito praticado (homicídio qualificado) como também na “forma de execução do crime”. A esse respeito a denúncia registra que a vítima era usuária de drogas e o paciente, traficante, sendo o motivo do delito desentendimentos decorrentes do comércio espúrio. Vejamos a narrativa apresentada pelo Parquet: 
    (…) 
    Apurou-se que, na data dos fatos, WILLIAM se desentendeu com REINALDO EZEQUIEL SOARES, vulgo “NENA”, que vendia entorpecentes, em razão das drogas. 
    Em seguida, REINALDO, vulgo “NENA”, juntamente com GUILHERME, vulgo “MONICÃO”, que estava munido com um cabo de vassoura, e JEFFERSON, que estava na posse de uma arma de fogo, foram atrás de WILLIAM que havia subido na passarela de travessia da Rodovia Raposo Tavares. Após a vítima ter sido agredida pelos denunciados, JEFFERSON sacou a arma de fogo e efetuou disparos contra WILLIAM, porém, a arma falhou. 
    Ato contínuo, JEFFERSON efetuou novo disparo contra a vítima WILLIAM, que foi atingida na região peitoral, à direita, mas conseguiu correr. Porém, em sequência, JEFFERSON novamente atirou contra WILLIAM, pelas costas, sendo a vítima novamente atingida pelo disparo de arma de fogo no glúteo direito, consoante contido no laudo necroscópico (fls. 24/27), e caiu ao solo. Após os disparos, os denunciados evadiram-se do local correndo. 
    Fútil o motivo do crime vez que os denunciados deliberaram matar a vítima após o desentendimento ocorrido entre WILLIAM e REINALDO, vulgo “NENA”, que vendia entorpecentes, em razão das drogas. 
    (…) 
    Como se percebe foram destacado na decisão que decretou a preventiva aspectos concretos e relevantes na análise quanto à periculosidade do agente, o que afasta a alegação de que se trata de decisão insuficientemente fundamentada. 
    Realmente, demonstrado ser o paciente traficante que causou morte de usuário, com a utilização de arma de fogo, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as cautelares em meio aberto previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Improcede também a alegação de vulneração ao princípio da isonomia. Como visto foram indicados elementos próprios do caso concreto para justificar a necessidade da preventiva, sendo impossível verificar todos os aspectos relevantes do processo mencionado pelo recorrente a fim de chegar à conclusão pretendida de vulneração ao referido princípio.”
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Ademais, registro que as premissas decisórias, quais sejam, a violência empregada na empreitada delitiva e o risco de ameaça às testemunhas, não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 
    Na mesma linha, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC 188.527, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.09.2020). No mesmo sentido: HC 197.157, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021; HC 194.293, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.984, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.670, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente